Tribunal: TJDFT
Processo: 0748729-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LEI DO CHEQUE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SOB A ÉGIDE DA LEI PROCESSUAL CIVIL DE 1973. SUSPENSÃO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO QUANDO NÃO FIXADO PRAZO DIVERSO. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO BIENAL A SER OBSERVADO. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.010/2020 NO CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do julgamento do presente agravo de instrumento (recurso principal).
II. Conforme Incidente de Assunção de Competência n.1 do Superior Tribunal de Justiça, para as ações de execução ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o termo inicial do prazo prescricional conta-se a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, conforme interpretação analógica do art. 40, § 2o da Lei 6.830/1980.
III. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição, e inalterado o quadro processual (não localizados bens penhoráveis do devedor), o prazo prescricional (intercorrente) retoma o curso, o que ocorre independentemente de manifestação judicial.
IV. O prazo prescricional da pretensão baseada em ação de enriquecimento ilícito contra o emitente ou outros obrigados que se locupletaram indevidamente com o não pagamento do cheque é de 2 (dois) anos, conforme previsto no art. 61 da Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque), de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
V. No caso concreto, em 10 de fevereiro de 2020, o exequente foi intimado a promover o andamento do processo e indicar bens passíveis de penhora, “sob pena de suspensão ex vi do disposto no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil”. Diante da ausência de manifestação da parte credora, o processo foi remetido ao arquivo provisório em 13 de março de 2020 e lá permaneceu até manifestação da parte executada, em 29 de junho de 2023, para que fosse reconhecida a prescrição intercorrente. E nesse ínterim a parte exequente não teria se manifestado.
VI. Ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 13 de março de 2021, iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de dois anos, de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se deu em 13 de março de 2023.
VII. A Lei 14.010/2020 não tem aplicação no contexto da presente demanda, tendo em vista que o processo de execução já estaria com o prazo prescricional suspenso no período trazido pela legislação (entre 10 de junho e 30 de outubro de 2020), de forma que o prazo prescricional não sofre qualquer impacto após a entrada em vigor da referida lei.
VIII. Agravo de instrumento conhecido e provido para declarar a prescrição intercorrente da pretensão executiva. Prejudicado o agravo interno.